Tribunal: TJBA
Processo: 8026716-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026716-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): PEDRO SOTERO BACELAR, LORENA CAVALCANTI CABRAL, DANIELE VICTOR MARCUCCI, ESTACIO LINS PEDROSA NETO AGRAVADO: D. M. D. O. A. Advogado(s):RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NECESSIDADE COMPROVADA POR PRESCRIÇÃO MÉDICA. INTERVENÇÃO PRECOCE FUNDAMENTAL. ROL DA ANS DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência determinando a cobertura de tratamento multidisciplinar para menor portador de Transtorno do Espectro Autista, incluindo psicologia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e nutrição especializada em seletividade alimentar, com exclusão apenas do acompanhante terapêutico em ambiente escolar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há urgência no fornecimento do tratamento multidisciplinar prescrito para menor com TEA; (ii) existe obrigatoriedade de cobertura da especialidade "nutrição em seletividade alimentar"; (iii) é configurado periculum in mora reverso em desfavor da operadora. III. Razões de decidir 3. O direito à saúde constitui direito fundamental social expressamente consagrado na Constituição Federal, materializando-se na saúde suplementar através dos contratos de planos de saúde regidos pela Lei nº 9.656/98 e, subsidiariamente, pelo Código de Defesa do Consumidor. 4. A Lei nº 12.764/2012 estabelece como diretriz fundamental "a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes", sendo reforçada pela Lei nº 15.131/2025 quanto à importância da terapia nutricional. 5. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS determina que a operadora deve oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o TEA. 6. A natureza do TEA e a necessidade de intervenção precoce justificam a imediata cobertura, considerando que a literatura médica reconhece a decisiva importância da intervenção precoce para melhora do quadro clínico, em razão da maior plasticidade neural na infância. 7. A seletividade alimentar severa constitui comorbidade comum e de grande impacto no desenvolvimento de crianças autistas, comprometendo diretamente a nutrição e o desenvolvimento neuropsicomotor, sendo componente essencial do plano terapêutico multidisciplinar. 8. A tese da taxatividade do Rol da ANS foi superada pela Lei nº 14.454/2022, que estabeleceu que o rol constitui referência básica, podendo a cobertura de procedimentos não previstos ser autorizada desde que haja comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde. 9. O alegado periculum in mora reverso não merece acolhida, pois o eventual dano econômico à operadora é reversível, enquanto a suspensão do tratamento pode causar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento da criança, devendo prevalecer o direito à saúde sobre o interesse econômico. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O tratamento multidisciplinar prescrito para menor portador de Transtorno do Espectro Autista deve ser imediatamente coberto pelo plano de saúde, independentemente do enquadramento nos conceitos estritos de urgência/emergência, considerando a necessidade de intervenção precoce fundamental para o desenvolvimento neuropsicomotor. 2. A nutrição especializada em seletividade alimentar, embora não conste formalmente no sistema CFN/CRN, constitui componente essencial do plano terapêutico multidisciplinar para pacientes com TEA, sendo de cobertura obrigatória quando prescrita por médico assistente. 3. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa após a Lei nº 14.454/2022, devendo a operadora cobrir procedimentos não previstos quando comprovada sua eficácia para o tratamento da doença coberta.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º, 196; CDC, Lei nº 8.078/90; Lei nº 9.656/98; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, III; Lei nº 14.454/2022; Lei nº 15.131/2025; CPC, arts. 302, 931, 937, VIII, 1.026, § 2º; RN ANS nº 539/2022. Jurisprudência relevante citada: REsp 2.043.003 / SP , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, JULGADO: 21/03/2023; AgInt no REsp 1917337/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026716-39.2025.8.05.0000, sendo Agravante Unimed Teresina – Cooperativa de Trabalho Médico e Agravado Davi Martins de Oliveira Alencar, menor impúbere, representado por sua genitora Alana Gisele Martina de Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator